Tribunal: TJSP
Processo: 2264620-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente surpreendido transportando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 793,6 gramas de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente surpreendido transportando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 793,6 gramas de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.

Habeas corpus – Liberdade provisória ou prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente portador de comorbidades (transtornos mentais – depressão e síndrome do pânico – em decorrência do uso de entorpecente) preso preventivamente – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a situação concernente ao caso concreto for subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), estiverem presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos autos, indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido comorbidade, não implica em sua automática transferência para a prisão domiciliar, principalmente nos casos em que estiver justificadamente recolhido preventivamente, mesmo porque se cuida de benesse cabível apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso cautelar poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades, como os alegados transtornos mentais – depressão e síndrome do pânico – em decorrência do uso de entorpecente), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, a saúde e a incolumidade públicas, bem como fracassado em não recidivar em práticas criminosas – , de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Na medida em que não há notícia de que o paciente não esteja recebendo os cuidados médicos eventualmente necessários, sua liberdade provisória ou sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de sua família, com as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a risco de contágio pelo coronavírus.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais as condutas imputadas seriam graves (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06).